Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA. REGIME MENOS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa de sua conduta social. Precedentes de STJ e desta Corte.

2. A reincidência em crime doloso justifica a fixação do regime prisional semiaberto e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Recurso conhecido e desprovido.